Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008238-42.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE VASCONCELOS SERPA - CPF: 109.813.677-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 008.254.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA LOPES - CPF: 013.259.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO KORMANN JUNIOR - CPF: 017.039.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MARLY MONIKA BOTELHO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 700.902.381-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MARCELO HENRIQUE TENUTA - CPF: 036.370.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – QUESTÃO AFETA A RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

A decisão que indefere a restituição de veículo apreendido no contexto da persecução penal desafia recurso dotado de efeito suspensivo, a saber, a apelação, razão pela qual, em regra, tal decisão não é passível de impugnação pela via mandamental. Todavia, constatando-se que o recurso pertinente não foi interposto, admite-se o
writ
, limitando-se o seu escopo à aferição da existência de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “
todo e qualquer
” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza está sujeito a confisco e reversão em favor da União.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Marly Monika Botelho de Oliviera Farias
contra suposto ato ilegal atribuído ao Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante se diz legítima proprietária do veículo
Hyundai
HB20, de cor prata, placas QUI1H51, chassi 9BHBG51DBKPO75357, apreendido em 14 de março último por força de mandado expedido em desfavor de seu esposo, Ernandes Aparecido de Oliveira, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto da assim chamada “Operação Doce Amargo”.

Alega que o carro em questão foi adquirido licitamente e não possui nenhuma relação com os crimes em apuração, e que, a despeito disso, o impetrado indeferiu o seu pedido de restituição do bem.

Afirma que a manutenção da apreensão do automóvel, além de causar a sua deterioração, não interessa ao processo, argumentando, nesse sentido, que não há indicação de sua utilização na comercialização de substâncias entorpecentes.

Com tais considerações, requer seja determinada a devolução do veículo

(Id. n. 126575651).

Junta documentos (Ids. n. 126575674 a 126575689).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 126693172).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 127645193).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 128218157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Marly Monika Botelho de Oliviera Farias
contra suposto ato ilegal atribuído ao Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente no indeferimento de restituição de um veículo apreendido no contexto de deflagração de operação policial voltada à apuração de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consoante o inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República, o mandado de segurança é o remédio cabível para a defesa de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, voltado a instrumentalizar medida de controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder.

Por outro lado, o art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que não será concedido mandado de segurança quando se tratar de “
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”.

Tal disposição legal levou a jurisprudência pátria a consolidar o entendimento de que, em regra, não cabe ação dessa espécie para o enfrentamento de decisão que indefere a restituição de coisa apreendida, afinal, pronunciamentos judiciais dessa natureza estão sujeitos a recurso dotado de efeito suspensivo, qual seja, a apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal. Ressalvadas estão apenas as hipóteses em que se verifique manifesta teratologia ou arbitrariedade no indeferimento da restituição.

Confira-se, a propósito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE DESAFIA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 267 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão judicial que determina o bloqueio de bens e ativos financeiros tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso previsto em lei, consoante o disposto na Súmula n.o 267 do STF. Precedentes.

3. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante. Tais hipóteses não restaram evidenciadas.

4. Recurso desprovido
” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27.026/MG, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Quinta Turma; data do julgamento: 20.3.2012; data da publicação: 29.3.2012).

No caso dos autos, observo que o
decisum
invectivado se encontra devidamente lastreado no art. 118 do CPP, que impede a restituição de coisas apreendidas “
enquanto interessarem ao processo
”, tendo o magistrado consignado o seguinte:

“
Na espécie, embora se observe que a requerente tenha logrado êxito em comprovar o direito de propriedade do veículo automotor, não há como deferir a restituição neste momento, pois como bem asseverado pelo representante ministerial
o veículo ainda interessa ao procedimento, sobretudo em virtude de poder ter sido utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas por parte do esposo da requerente, Ernandes Aparecido de Oliveira
, investigado nestes autos pela suposta prática deste delito e, de igual modo, nos autos no 1006826-81.2021.8.11.0042, o qual
é noticiada, em tese, a prática de tráfico de drogas utilizando-se do mesmo veículo
, sendo imperioso asseverar que através do relatório da extração de dados telemáticos (págs. 03/09 – ID 79555104) também
é possível observar supostas transações ilegais referentes a vendas de entorpecentes realizadas entre os investigados Ernandes e Thiago, sendo que, dentre elas vislumbra-se que houve crédito via pix na própria conta da requerente, a pedido de seu esposo Ernandes, possivelmente para dificultar o rastreio de sua origem ilícita
, além disso, através do espelho do sistema de identificação criminal carreado no mesmo relatório
é possível observar que são vários os veículos cuja propriedade é atribuída à esposa de Ernandes, sendo cediço que, em se tratando de delitos dessa natureza, assim como naqueles de organização criminosa, não raras vezes, os patrimônios auferidos ilicitamente são cadastrados em nome de terceiros para não levantarem suspeitas, o que possivelmente também pode ser o caso dos autos
” (Id. n. 126575689;
sic
; destaquei).

Como se vê, há contundentes indícios de que o veículo em questão tenha sido utilizado na comercialização de drogas, bem como que seja fruto dessa atividade espúria, razão pela qual o caminho a ser trilhado pela impetrante é aguardar o desfecho da
persecutio criminis
, notadamente porque o
parágrafo único do art. 243 da Constituição da República impõe o confisco e reversão, a fundo especial, de “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”.

Finalmente, verifico que não ficou demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, sobretudo porque não há indicação de que a apuração esteja se desenvolvendo com particular morosidade, nem tampouco que o automóvel esteja sujeito a más condições de armazenamento e cuidado.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido para avaliar se a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau é manifestamente ilegal ou teratológica.

Não há comprovação de que o veículo não possui relação com os fatos investigados na ação penal, de modo que a manutenção da apreensão do bem se revela necessária, ao menos, até o deslinde da ação penal, ainda mais, se porventura, for provada que o caminhão foi utilizado para contribuir para a prática dos delitos apurados
” (TJMT, Mandado de Segurança n. 1023252-03.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 17.3.2022; data da publicação: 18.3.2022).

“
MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, EM PARTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À PROPRIEDADE DE UM DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 120, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSE EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, a impetração volta-se contra a decisão prolatada pelo magistrado singular que indeferiu pedido de restituição de bens aprendidos, a qual deveria ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo. Todavia, o recurso pertinente não foi aviado, de modo que a impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

Tendo em vista que um dos bens, objeto da impetração – aparelho celular – não consta no termo da apreensão, e, em relação ao documento – CNH –, já ocorreu a devolução, não se conhece da impetração nessa parte.

A restituição de bens apreendidos, seja na inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa, da propriedade dos bens e do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí porque, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, ‘antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.’

Estando demonstrado o nexo de causalidade entre os bens apreendidos com os delitos que se pretendem apurar, compreende-se que a constrição está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança
” (TJMT, Mandado de Segurança n. 1004948-53.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1o.7.2021; data da publicação: 9.7.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022